Tribunal: TJDFT
Processo: 0743690-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0743690-66.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: VANE HELENA DO PRADO CHAVES PINHEIRO LOPES, VALERIA MARIA DO PRADO PINHEIRO BENON RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação formulada por Vane Helena do Prado Chaves Pinheiro Lopes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a alienação do imóvel penhorado por intermédio de leiloeiro público credenciado, nos seguintes termos: “Sobre a comunicação de interposição de recurso, id. 169153068, mantenho a decisão agravada pelos fundamentos nela expostos. Ainda, ciente da r. decisão que recebeu o recurso de AgI no 0734197-65.2023.8.07.0000 apenas no efeito devolutivo, conforme termos do ofício de id. 169504734. Não foram solicitadas informações. Prossiga-se. Na decisão de id. 119305719 foi deferida a penhora de 50% do imóvel descrito como "Lote de terreno n.o 01, da Quadra Lago dois do Trecho dezesseis (QL 16/2), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE)" de propriedade da parte executada, de matrícula n. o19.959 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O executado compareceu aos autos (id. 130474301), manifestando ciência da penhora. Posteriormente, foi noticiado o falecimento do devedor, e substituição da parte pelas herdeiras, conforme id. 138728622. Cônjuge meeira intimada no id. 162743379. O imóvel foi avaliado em ids. 129053592 e 134910361. A avaliação foi homologada na decisão de id. 160788252, que já se encontra preclusa. Intimada, a parte autora postulou a realização de leilão (id. 168026101). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Antes, porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel.” Alega, em síntese, que a decisão proferida nos autos do Processo 0701490-80.2019.8.07.0001, que deferiu a alienação do imóvel penhorado por intermédio de leiloeiro público credenciado, contraria o v. Acórdão n° 1281236, proferido no Agravo de Instrumento n° 0712176-03.2020.8.07.0000. Discorre que o recurso foi provido para determinar a realização de prova pericial. Sustenta que malgrado a determinação de prova pericial, os autos da Execução foram encaminhados ao leiloeiro para a designação de hasta pública, sem a apuração do real valor da dívida. Assevera que houve clara violação à decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0712176-03.2020.8.07.0000, porquanto os cálculos apresentados pelas partes, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, apresentam sensível divergência em relação ao quantum devido. Ressalta que a Reclamação, nos termos do artigo 988 do CPC, visa preservar a autoridade da decisão do tribunal, de modo que a designação e prosseguimento da execução sem a perícia e em continuada violação à ampla defesa, afronta a decisão reclamada. Pede a concessão de liminar para suspender a hasta pública designada para o dia 27.11.2023, por ser imprescindível perícia para definir o quantum debeatur. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a Execução n° 0701490-80.2019.8.07.000. Decido. Alega a Reclamante, em síntese, que a decisão reclamada contraria o Acórdão n° 1281236, referente ao Agravo de Instrumento n° 0712176-03.2020.8.07.0000. Considero a via escolhida pela Reclamante inadequada para os fins pretendidos, pelas razões expostas a seguir. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas hipóteses seguintes: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No caso concreto, a situação narrada nos autos não se amolda às hipóteses de reclamação enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado, nos autos dos Embargos à Execução n° 0727601-04.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de perícia contábil e intimação da parte contrária para a apresentação da tabela de reajustes salariais. Inconformada, a parte agravou, e o recurso foi provido para determinar a realização de prova pericial. Nos autos da Execução n° 0701490-80.2019.8.07.0001, o Juiz a quo deferiu a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio o leiloeiro público credenciado (Id. 172352706). Alega a Reclamante que houve clara violação da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0712176-03.2020.8.07.0000, porquanto os cálculos apresentados pelas partes, como já reconhecido pelo Tribunal de Justiça, apresentam sensível divergência em relação ao quantum devido. Sucede que a decisão proferida no AI n° 0712176-03.2020.8.07.0000 apenas deu provimento ao recurso para que a perícia solicitada fosse realizada, não se tratando, portanto, de descumprimento da ordem judicial, porquanto nada dispôs quanto à suspensão da Execução. Na espécie, deveria a Reclamante ter interposto agravo de instrumento contra a r. decisão reclamada, requerendo a concessão de efeito suspensivo à Execução. Nota-se que a Reclamante incorreu em grave erro de interpretação ao que foi decidido, não se sustentando a tese de inobservância ao entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível reclamação, mesmo porque não se presta como sucedâneo recursal, sem previsão legal ou regulamentar. Nesse sentido são é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) Dessa forma, concluo que a Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, em razão da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC e do art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, inadmito a Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora